Tribunal: TJMMG
Processo: 2000694-65.2024.9.13.0003
Classe: Apelação Cível
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000694-65.2024.9.13.0003 Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 10/07/2025 Publicação: 21/07/2025 Decisão: unânime Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR. PROCESSO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR (PAD). DEMISSÃO. CONTROLE JURISDICIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE INCURSÃO NO MÉRITO ADMINISTRATIVO. TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR COMPROVADA. OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. PROVIMENTO NEGADO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível com a finalidade de reformar a sentença a quo, que julgou improcedente o pedido de nulidade da pena de demissão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A discussão consiste em saber: i) se houve cerceamento de defesa no curso do processo administrativo-disciplinar; ii) se o ato administrativo-disciplinar carece de fundamentação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O exame judicial de atos administrativo-disciplinares limita-se à verificação da legalidade do procedimento, sem incursão no mérito administrativo, em obediência ao princípio da separação dos poderes. 4. A conduta imputada ao apelante restou comprovada em procedimento disciplinar regular, com observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, tendo sido a punição aplicada com amparo na legalidade e legitimidade. IV. DISPOSITIVO 5. Apelação cível desprovida. __________ Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 2º; Lei Estadual n. 14.310/02, artigos 13, 64 e 70. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 2.048.922/DF, Relatora Ministra Regina Helena Costa, 1ª Turma, julgado em 4/9/2023; REsp n. 1.500.670/SP, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Relator para acórdão Ministro Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, julgado em 30/6/2015; REsp n. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 2.188.195/RN, Relator Ministro Francisco Falcão, 2ª Turma, julgado em 30/4/2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, mantendo a sentença a quo. Fez sustentação oral o advogado Bruno Gonçalves dos Santos. RELATÓRIO Trata-se de recurso de apelação interposto por Richard Harysson Campos Giarola contra sentença proferida pelo juízo da 3ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), que julgou improcedente o pedido de declaração de nulidade do Processo Administrativo-Disciplinar (PAD) de Portaria n. 118.527/2016-12ª RPM, que lhe ensejou a aplicação da pena de demissão (evento 50 – Processo Originário). Em suas razões recursais, a defesa do apelante arguiu cerceamento de defesa e violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Disse que o fracionamento de oitivas de testemunhas violou “o princípio da continuidade e a garantia de intelecção unificada dos depoimentos”. Aduziu ainda a inobservância da previsão contida no art. 70, VIII, alínea "a", da Lei n. 14.310/2002, que estipula o prazo mínimo de 24 (vinte e quatro) horas entre as reuniões. Asseverou que a defesa do apelante foi surpreendida com a rápida tramitação do PAD, sem a possibilidade real de intervenção ou análise tempestiva dos atos, o que fere o contraditório substancial. Aduziu inexistir fundamentação pertinente para o indeferimento das diligências requeridas no bojo do processo administrativo disciplinar, que, embora tidas como procrastinatórias, impediram o exercício pleno de sua defesa. Suscitou que, embora tivesse defensor constituído, foi nomeado defensor ad hoc para apresentação de defesa final, que apresentou peça processual padronizada, em afronta ao princípio da efetividade da defesa técnica. Salientou que ficou evidente a deficiência técnica na defesa final apresentada pelo defensor ad hoc, que apresentou uma defesa frágil e copiada, deixando de arguir os vícios que seriam primordiais à nulidade do procedimento. Alegou que a mídia digital fornecida à defesa, contendo a documentação produzida no PAD, encontrava-se corrompida, impedindo o exame do conjunto probatório e prejudicando a elaboração da defesa, contrariando a Súmula Vinculante n. 14 do STF. Outrossim, alegou que, ao final do PAD, não foi oportunizado o interrogatório, mesmo após sucessivos pedidos da defesa, tendo sido concedida vista para a apresentação da defesa final e nomeado defensor ad hoc, à revelia da vontade do acusado. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Destacou que o ato demissionário carece de fundamentação congruente, uma vez que “não se baseou nas provas dos autos, contrariando o art. 37 da CF/88, c/c §2º do art. 13 da Constituição do Estado de Minas Gerais, situação que permite a anulação judicial do Processo de Comunicação Disciplinar, violando a teoria dos motivos determinantes, que é fundamento para anulação das sanções impingidas ao paciente”. Ao final, requereu que seja dado provimento ao presente recurso, a fim de que a sentença a quo seja reformada, reconhecendo-se a nulidade do (PAD) de Portaria n. 118.527/2016-12ª RPM e de todos os efeitos decorrentes (evento 50 – Processo Originário). Devidamente intimado, o Estado de Minas Gerais apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento da apelação (evento 55 – Processo Originário). Alegou que o procedimento foi conduzido em estrita observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, tendo sido “o apelante formalmente cientificado da acusação, apresentou defesa preliminar por meio de defensor constituído e teve oportunidade de participar de todas as fases do procedimento, incluindo oitivas de testemunhas.”. Disse que a fragmentação de depoimentos não configura nulidade, por ausência de vedação na Lei n. 14.310/2002 e no MAPPA. Apontou que, além de não ter o apelante se irresignado, no curso do procedimento, com os interstícios havidos entre as oitivas das testemunhas, também não demonstrou o prejuízo sofrido com sua ocorrência. Alegou que o indeferimento de diligências, “como a perícia em mídia e o interrogatório foi fundamentado na irrelevância ou impertinência das provas requeridas, conforme competência da Comissão de Processo Administrativo Disciplinar (CPAD) prevista no art. 370 do CPC, aplicado analogicamente”. Notadamente em relação ao interrogatório, informou que o apelante foi intimado em diversas ocasiões para a sua realização, tendo se recusado a comparecer, configurando renúncia voluntária ao ato, nos termos do art. 533, §1º, do MAPPA. Aduziu que, na inexistência de apresentação de defesa pelo causídico constituído, a nomeação do defensor ad hoc decorreu do estatuído pelo § 3º do art. 355 do MAPPA, com vistas a evitar nulidade do procedimento. Em relação à defesa apresentada, apontou que a “discordância com a estratégia do defensor ad hoc é questão a ser resolvida na esfera privada, não ensejando nulidade processual”, sendo imprescindível, por força da Súmula n. 523 do STF, prova de prejuízo, o que não foi demonstrado pelo apelante. Ressaltou que a simples alegação da “negativa de acesso aos autos, fundamentada na entrega de uma mídia corrompida não é suficiente para ensejar a anulação do Processo Administrativo Disciplinar (PAD)”, sendo imprescindível demonstrar que a suposta obstrução a elementos probatórios tenha influenciado negativamente na defesa produzida nos autos. Por fim, atestou que “O ato de demissão foi devidamente motivado, com base na tipificação de faltar com o decoro (art.13, inciso III, c/c art. 64, inciso II, da Lei do EMG n. 14.310/2002)”, e rechaçou a alegação de que a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 decisão contrariou as provas dos autos, pois, a seu ver, trata-se de pedido de revaloração do conjunto probatório, hipótese vedada ao Poder Judiciário, uma vez que se encontra dentro da esfera discricionária da administração militar. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Recebo o recurso porque presentes os pressupostos que regem a sua admissibilidade. Depreende-se dos autos que o apelante respondeu a Processo Administrativo Disciplinar - PAD, instaurado sob a Portaria n. 118.527/2016-12ª RPM, em razão dos seguintes fatos: [...] 1 - ressai dos autos do Relatório de Investigação Preliminar de Despacho n°. 116.692/2016 - 260 BPM que no dia 20/09/2016, na rodovia MG434, nas proximidades de Bom Jesus do Amparo/MG, o n. 098.456-7, Cb QPR Vanderlei Prudêncio dos Reis, inativo da 17° Cia PM Ind. e o n. 162.402-2, Sd PM Richard Harysson Campos, lotado no 26° BPM, foram presos em flagrante delito, ocasião em que, portando armas de fogo, teriam constrangido o motorista de um caminhão acidentado a pagar indevida vantagem econômica, no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), para impedir que a carga do veículo fosse saqueada; 2 - consta que, após o tombamento do caminhão de transporte de gêneros alimentícios, pertencentes a empresa "Vilma Alimentos", chegaram ao local o Cb QPR Vanderlei, Sd PM Richard e o ex-militar Zacarias Gonçalves da Silva Neto, excluído disciplinarmente da PMMG, e teriam oferecido serviço de escolta pelo valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), sob ameaça de que o caminhão seria saqueado caso o valor não fosse pago, estando os 03 (três) autores armados. O Cb QPR Vanderlei teria alegado ao motorista que estava acostumado a fazer escoltas de cargas e que em uma das oportunidades em que não foi contratado para fazer o "trabalho" houve prejuízo de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), afirmando que as pessoas "roubavam mesmo" o caminhão; [...] 4 - verifica-se, ainda, que a equipe policial abordou também o Sd PM Richard Harisson Campos, juntamente aos acima citados, sendo localizado em seu poder uma PT .40, marca IMBEL, n°. EKA42552 da carga da PMMG, estando carregada com 12 cartuchos intactos. No local foram presos, também, Rogério Cirilo de Assis, Ronilson de Lourdes Souza Pereira, Yuri Silva Santos e Ricardo Prudêncio Campos, além de veículos, diversos materiais, produtos alimentícios e munições de calibre .40, 9 mm, .12 e .38 intactas e. deflagradas, conforme especificado no REDS 2016-020536777-001, de 20/09/2016; 5 - os fatos repercutiram na mídia regional, com várias reportagens destacando a participação dos policiais militares, além de relatarem outras ocorrências na BR381 envolvendo escolta de carga, onde teriam ocorrido situações semelhantes, inclusive com disparo de arma de fogo calibre 12 em uma pessoa. (Evento 3 – COP11 – págs. 3/4 – Processo Originário) Com os sublinhados. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Registre-se que o corregedor da PMMG, acolhendo o pleito do comandante regional, avocou os trabalhos do PAD, conforme se infere da decisão acostada às págs. 9/10 do evento 3, COP19. A Comissão de Processo Administrativo Disciplinar - CPAD emitiu seu parecer, manifestando-se pela procedência total da acusação, opinando pelo enquadramento do apelante na transgressão disciplinar prevista no art. 13, incisos III, IX e X, c/c o art. 64, inciso II, ambos da Lei n. 14.310/02, com a aplicação da sanção de demissão do militar (evento 3 – COP50, págs. 11/20 a COP55 – págs. 1/8 – Processo Originário). No mesmo sentido se manifestou o Conselho de Ética e Disciplina Militares da Unidade - CEDMU (evento 3 – COP55, págs. 13/20 e COP56, págs. 1/5 – Processo Originário). Por sua vez, o Corregedor da PMMG, concordando com os pareceres da CPAD e do CEDMU, reconhecendo que o apelante praticou as transgressões disciplinares descritas no art.13, inciso III e X, da Lei n. 14.310/02, sugeriu a demissão do acusado (evento 3 – COP57 – págs. 11/18 – Processo Originário). Por fim, o comandante-geral da Polícia Militar de Minas Gerais - PMMG julgou procedentes as acusações feitas em desfavor do acusado, ora apelante, aplicando-lhe a pena de demissão (evento 3 – COP58, páginas 11/20 e COP59, págs. 1/8 – Processo Originário). Interposto recurso administrativo ao governador do Estado de Minas Gerais, foi-lhe negado provimento, ao fundamento de ausência de argumentos comprobatórios e fatos indicativos de ilegalidade do procedimento disciplinar (evento 3 – COP63, págs.4/7 – Processo Originário). Nesse contexto, em que pesem as alegações do apelante, compreendo que a sentença a quo deve ser mantida, pelos motivos que passo a expor. A princípio, ressalto que o controle jurisdicional dos processos administrativos se limita à apreciação da legalidade e da regularidade do procedimento, sendo incabível ao Poder Judiciário valorar as provas apresentadas ou mesmo avaliar se foi justa ou não a sanção disciplinar imposta, uma vez que tais questões são afetas ao mérito administrativo. Nesse sentido, trago à baila precedentes do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. SANÇÃO DISCIPLINAR. MÉRITO ADMINISTRATIVO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. [...] III - O controle jurisdicional do PAD restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e à legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo-lhe defesa qualquer incursão no mérito administrativo, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 a impedir a análise e valoração das provas constantes no processo disciplinar. [...] (AgInt no REsp n. 2.048.922/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 4/9/2023, DJe de 8/9/2023.) (Destaca-se) ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. CASSAÇÃO DA APOSENTADORIA. PRÁTICA DO CRIME DE USURA. AUTONOMIA DAS INSTÂNCIAS CÍVEL E CRIMINAL. INCABÍVEL A SUBSITUIÇÃO DA DECISÃO ADMINISTRATIVA COM FULCRO NA PROPORCIONALIDADE. [...] 4. Não cabe ao Judiciário substituir o mérito decisório com supedâneo na proporcionalidade ou razoabilidade se não houver uma ilegalidade caracterizada na escolha da penalidade aplicada. Mandado de segurança denegado. (MS n. 27.876/DF, relator Ministro Humberto Martins, Primeira Seção, julgado em 24/5/2023, DJe de 29/5/2023.) Destaca-se. Após a instrução processual, o corregedor da PMMG apresentou a seguinte conclusão: 1.26 Assim, compulsando as provas constantes nos autos, restou comprovado que os acusados chegaram ao local onde se encontrava um caminhão acidentado, portando armas de fogo e ofereceram serviço de escolta, constrangendo o motorista a pagar indevida vantagem econômica, no valor de R$1 .500,00 (mil e quinhentos reais), para impedir que a carga do veículo fosse -saqueada, condutas antiéticas, com as quais faltaram publicamente com o decoro pessoal, dando causa a grave escândalo, comprometedor da honra pessoal e do decoro da classe, amoldando-se a transgressão disciplinar descrita nos incisos III e X do ad. 13 c/c o art. 64, inciso II, parágrafo único, inciso III, todos do CEDM. [...] Evento 3 – COP58 – página 9. Nesse contexto, observei que, ao longo de todo o PAD, o apelante teve oportunidades de exercer a ampla defesa e o contraditório, tendo apresentado defesa prévia, por procurador constituído (evento 3 – COP16 – págs. 6/18), razões escritas de defesa finais (evento 3 – COP46 – págs. 12/20, COP47 e COP48– págs. 1/7), além de recurso ao governador (evento 3 – COP59 – págs. 1/20, COP60 a COP62, todos do processo originário). Destaca-se, ainda, que o apelante, por intermédio de seu procurador, além de ter assistido aos depoimentos das testemunhas arroladas, também participou ativamente de todos os atos, formulando as perguntas que entendeu como pertinentes (como exemplos, cito os documentos contidos no evento 3 – COP18 – págs. 9/10, COP21, págs. 9/20 e COP22, págs. 1/2 e págs. 9/12, COP24, págs. 13/16 – Processo Originário). Ademais, diversos requerimentos foram apresentados incidentalmente no decorrer do procedimento, tendo sido todos analisados, independentemente de seu acatamento ou não. Além disso, foi verificado que o interrogatório do apelante não foi promovido por sua culpa exclusiva, pois, por duas vezes, 20/03/2018 e 26/03/2018, embora tenha sido pessoalmente notificado, não compareceu às sessões designadas (vide evento 03 - COP42, págs. 03 e 14). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Destaco, a esse respeito, o teor da ata da sessão realizada no dia 20/03/18, quando a defesa constituída pelo apelante, que se encontrava presente, foi notificada de que a ausência injustificada do processado, ora apelante, no referido ato (interrogatório) ensejaria o andamento processual à sua revelia, vejamos: Aos vinte dias do mês de março do ano de 2018, nesta cidade de Belo Horizonte, no cartório do 1º Batalhão de Polícia Militar, sediado à Praça Floriano Peixoto, s/n. Bairro Santa Efigênia. Belo Horizonte/MG, às 09h00min, reuniu-se a CPAD convocada conforme ato de avocação da Corregedoria da Polícia Militar de Minas Gerais (CPM), constituída pelos seus membros, Maj PM WELINGTON DA SILVA CAMPOS, Presidente; Cap PM FILIPE MÁRCIO F. MARTELETTO, Interrogante e Relator e 2º Sgt PM FENÍCIA APARECIDA DA SILVA MACHADO, servindo de Escrivã. Compareceu a defensora dos acusados, Dra. FABIANA APARECIDA SANT'ANA (OAB/MG 96.347). Foi acionado o Comandante da Guarda, n° 118.479-5, 3º Sgt PM Márcio Vaz, a fim de fazer apresentar os acusados na sala de audiência, contudo, esse militar anunciou que ambos os acusados, Cb Vanderlei Prudêncio dos Reis e Sd Richard Harysson Campos, não atenderam o seu chamado, permanecendo deitados. O fato teria sido presenciado pelo n° 140.139-7, Cb PM Fábio Henrique, sentinela dessa Unidade. Face exposto, considerando a recusa do acusado Sd Richard em ser interrogado na corrente data, foi colocado em votação e por unanimidade de votos a CPAD deliberou pela suspensão da oitiva desse militar (Sd Richard), redesignando uma segunda tentativa de realizar seu interrogatório no dia 26 de março 2018, segunda-feira, às 15h00min. Fica a defensora nesse ato notificada de que a ausência injustificada dos acusados para o referido ato (interrogatório), poderá ensejar no andamento processual do presente PAD a revelia dos acusados. Foi fornecida uma cópia dessa ata, bem como da trigésima reunião à defensora, pelo que fica a defesa notificada do interrogatório do acusado Cb Vanderlei para o dia 26 de março de 2018 às 13h00min, no cartório do 10BPM e caso o Cb Vanderlei não compareça para a terceira tentativa de tomada de seu interrogatório, sem justificativa válida, o processo poderá correr à sua revelia. Como nada mais tinha a tratar, o Senhor Presidente declarou encerrada a trigésima reunião às 09h45min, Para constar, lavrei esta ata, que vai assinada por todos os presentes. (Evento 03 - COP42 – página 12). Com destaques. Assim, tendo o apelante se furtado a comparecer novamente ao interrogatório designado para o dia 26/03/2018, a CPAD proclamou a preclusão do direito do apelante, ante o claro “...desinteresse dos acusados em fornecer suas versões sobre os fatos...” (evento 3-COP42, págs. 14 e 15). Constatei, ainda, que a defesa constituída pelo apelante foi regularmente intimada para apresentação das razões finais (evento 3 – COP42, págs. 19/20 e COP43, página 1), quedando-se inerte. Ao contrário, a despeito da sua ciência acerca da ressalva de que, em não sendo apresentadas as razões escritas de defesa, seria nomeado defensor ad hoc, optou por apresentar pedido de vista e carga dos autos e renovação do prazo, o que foi, corretamente, indeferido pela comissão (evento 3 – COP43 – págs. 3/6). Vejamos o teor do despacho: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 A vista do requerido pela defesa com base no requerimento referenciado, venho esclarecer que a própria defensora Dra Fabiana Aparecida Sant'Ana, OAB/MG 96.347, ao ser notificada da abertura de vista no dia 26.03.18, foi quem solicitou que os autos poderiam ser disponibilizados de forma informatizada, sendo por isso disponibilizados no dia 28.03.18, ao Dr Matheus Gomes da Costa, OAB/MG n° 184.705, os autos digitalizados, não solicitando esse profissional a vista ou se quer a conferência dos autos, conforme mencionado nesse requerimento. Assim, não procede a afirmação de que foi negado a carga ou vistas dos autos à defesa, o cerceamento defesa, ato atentatório ao exercício da advocacia, ou cometimento de quaisquer ato ilícito, vez que os autos originais sempre estiveram à disposição na Supervisão de Ensino da EFSD, desde o dia 26.03.18, para manuseio e conferência, não sendo permitido apenas a carga extramuros (fora do cartório), por conter peças de difícil restauração, conforme foi advertido a defesa, quando a abertura de vista para apresentação das razões escritas de defesa final, com fulcro no item n° 2, § 10, art. 70, Lei 8906, de 04JuI94 do art. 558, do MAPPA, conforme fls 836 a 842 dos autos do PAD. A vista do exposto, com base no § 70, art. 355 do MAPPA, este presidente conhece os pedidos da defesa, constante em tal requerimento, e resolve: a) receber e conhecer o presente requerimento; b) deferir vistas, manuseio dos autos e indeferir a carga dos autos fora do cartório, pelos motivos suso, lastreado em fator de conveniência administrativa; indeferir a renovação do prazo em virtude do caráter procrastinatório do pedido; c) indeferir a renovação do prazo em virtude do caráter procrastinatório do pedido. (Evento 3 – COP43 - págs 10/11) A esse respeito, coaduno do exposto pelo apelado em suas contrarrazões, no sentido de que “A nomeação do defensor ad hoc ocorreu para evitar nulidade pela ausência de defesa final pelo causídico constituído pelo apelante, conforme art. 355, §3º, do MAPPA”. Noutra vertente, entendo que o apelante, tanto na negativa de comparecer aos interrogatórios quanto na abstenção de apresentação das razões de finais de defesa, o fez com o claro intuito de provocar uma nulidade processual; contudo, a jurisprudência é pacífica no sentido de não ser possível reconhecer a nulidade a que deu causa a própria parte. Nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça: PROCESSO PENAL. RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, § 2º, I e IV, C/C OS ARTS. 29, CAPUT, E 62, I (POR DUAS VEZES), NA FORMA DO ART. 69, CAPUT, TODOS DO CÓDIGO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. NULIDADES OCORRIDAS EM PLENÁRIO. AUSÊNCIA DE INTERROGATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE SE DECLARAR A NULIDADE A QUE A PRÓPRIA PARTE DEU CAUSA. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. ADMISSÃO DA PARTICIPAÇÃO NO DELITO, PELO ADVOGADO, COMO TESE DE DEFESA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 211 DO STJ. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Não se verifica nulidade do julgamento no Tribunal do Júri se o paciente compareceu ao plenário acompanhado de advogado constituído nos autos e se constou, da ata de julgamento, que as partes, de comum acordo, dispensaram os interrogatórios dos réus. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 2. Como decorrência do disposto no art. 565 do Código de Processo Penal e tendo em vista a proibição de comportamento contraditório da parte (venire contra factum proprium), não se reconhece nulidade a que deu causa a própria parte. 3. A admissão, pelo advogado, como tese de defesa, da participação do acusado no delito, e sua utilização para fins de reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal, a despeito da oposição dos embargos de declaração, não foi objeto de discussão perante o Tribunal de origem. Ausente, portanto, o requisito indispensável do prequestionamento da matéria, incide a Súmula n. 211 do STJ. 4. Recurso especial parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. (REsp n. 1.500.670/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, relator para acórdão Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 30/6/2015, DJe de 3/9/2015.) Com destaques Ainda da leitura do excerto alhures transcrito, extraído da decisão contida no evento 3 – COP43 – págs. 10/11, é possível constatar que não houve violação à Súmula Vinculante 14, uma vez que foi deferida a vista e o manuseio dos autos, que, conforme consta “sempre estiveram à disposição na Supervisão de Ensino da EFSD, desde o dia 26.03.18”. No que tange à inobservância do prazo de 24 (vinte e quatro) horas contido na alínea “a” do inciso VIII do art. 70 do CEDM, vejo que ela não se configurou, uma vez que esse intervalo mínimo incide sobre atos procedimentais em si, como a reunião do CEDMU, da CPAD, entre outros. Aliás, nos termos da alínea “d” do mesmo artigo, a inquirição de testemunhas dar-se-á de forma sucessiva, sem a previsão de um interstício mínimo entre uma e outra. Vejamos o seu teor: Art. 70 – A CPAD, no funcionamento do processo, atenderá ao seguinte: [...] VIII – nas reuniões posteriores, proceder-se-á da seguinte forma: [...] d) o interrogante inquirirá, sucessiva e separadamente, as testemunhas que a Comissão julgar necessárias ao esclarecimento da verdade e as apresentadas pelo acusado, estas limitadas a cinco, salvo nos casos em que a portaria for motivada em mais de um fato, quando o limite máximo será de dez; Ademais, no meu entendimento, o prazo previsto no referido artigo é impróprio, cuja fixação na lei tem a finalidade apenas de estabelecer um parâmetro para a sua prática. Assim, não basta a mera alegação de nulidade, sendo mister comprovar que o ato foi realizado de forma irregular e que, concretamente, trouxe prejuízo à defesa, o que não vislumbrei no caso em tela. Nesse sentido, a jurisprudência do STJ: ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. SÚMULA N. 7/STJ. ABANDONO DE CARGO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. I - Recurso especial interposto contra acórdão que negou provimento à apelação da parte autora, mantendo a sentença que julgou improcedente TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 o pedido de anulação do Processo Administrativo Disciplinar (PAD) n. 08016.011910/2022-74, o qual culminou na aplicação da pena de demissão à recorrente. [...] IV - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o controle jurisdicional do Processo Administrativo Disciplinar se restringe ao exame da regularidade do procedimento e à legalidade do ato, conforme os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo vedada a incursão no mérito administrativo. Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 2.096.453/PA, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 7/5/2024. V - Nos termos do entendimento firmado na Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, "Em processo administrativo disciplinar, apenas se declara a nulidade de um ato processual quando houver efetiva demonstração de prejuízo à defesa, por força da aplicação do princípio pas de nullité sans grief [...]" (MS n. 22.750/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 9/8/2023, DJe de 15/8/2023). [...] VIII - Recurso especial não conhecido. (REsp n. 2.188.195/RN, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 7/5/2025.) Com negritos. Dessa forma, ao contrário do sustentado pelo apelante, do exame do PAD, verificou-se que foram respeitados os princípios da legalidade, da ampla defesa e do contraditório, destacando-se que a decisão de solução se encontra devidamente motivada, inexistindo, portanto, flagrante ilegalidade ou teratologia. Lado outro, insta esclarecer que a análise da valoração das provas diante da situação fática é atribuição da autoridade administrativa processante, constituindo-se em mérito administrativo, inserto no âmbito da discricionariedade do administrador, pelo que o Poder Judiciário não pode se imiscuir nessa seara, sob pena de ofensa ao princípio da separação dos Poderes, positivado no artigo 2º da Constituição da República de 1988. Diante do exposto, nego provimento ao recurso, mantendo a sentença a quo. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho as razões e o voto do eminente relator, para também negar provimento ao recurso e manter a sentença de primeiro grau. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 10 de julho de 2025. Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 Relator